Tribunal: TJSP
Processo: 2279219-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de cumprimento provisório de sentença. Determinação de pagamento no prazo de 15 dias. Necessidade de cumprimento da tutela jurisdicional conferida de forma imediata. Sentença de primeiro grau a autorizar a execução proposta, com observância do disposto no artigo 537, § 3o, do Código de Processo Civil. Impossibilidade de deliberação acerca da exiguidade do prazo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de cumprimento provisório de sentença. Determinação de pagamento no prazo de 15 dias. Necessidade de cumprimento da tutela jurisdicional conferida de forma imediata. Sentença de primeiro grau a autorizar a execução proposta, com observância do disposto no artigo 537, § 3o, do Código de Processo Civil. Impossibilidade de deliberação acerca da exiguidade do prazo conferido para cumprimento da obrigação imposta, sob pena de supressão de instância. Decisão mantida. Recurso principal desprovido, prejudicado agravo interno.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020018
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2279219-83.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A, é agravada MARIA DE
FATIMA SANTOS LEAL DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso principal, prejudicado o agravo interno. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO
LOUREIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO DE GODOY E RUI
CASCALDI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2279219-83.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 1549. – JEMM – BABZ - AFMB
2
Agravo de Instrumento no 2279219-83.2019.8.26.0000 julgamento conjunto com o
Agravo Interno 2279219-83.2019.8.26.0000/50000
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Processo de Origem n.o: 0079906-69.2019.8.26.0100
Agravantes: Amil Assistência Médica Internacional S/A
Agravada: Maria de Fatima Santos Leal de Almeida
Comarca: São Paulo Foro Central Cível (36a Vara)
Juiz: Thania Pereira Teixeira De Carvalho Cardin
Voto n.o 1549.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Incidente
de
cumprimento provisório de sentença. Determinação de
pagamento no prazo de 15 dias. Necessidade de
cumprimento da tutela jurisdicional conferida de forma
imediata. Sentença de primeiro grau a autorizar a
execução proposta, com observância do disposto no
artigo 537, § 3o, do Código de Processo Civil.
Impossibilidade de deliberação acerca da exiguidade do
prazo conferido para cumprimento da obrigação
imposta, sob pena de supressão de instância. Decisão
mantida. Recurso principal desprovido, prejudicado
agravo interno.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Amil
Assistência Médica Internacional S/A em face da decisão proferida nos autos do
incidente de cumprimento provisório de sentença, registrados sob o no
0079906-69.2019.8.26.0100, que determinou a intimação da executada, ora
agravante, para pagamento de R$ 17.000,00 no prazo de 15 dias, valor oriundo da
incidência de multa diária devida em virtude do atraso na entrega do medicamento
determinado pelo juízo a quo a fls. 72/73 dos autos principais (processo
n.o1101234-38.2019.8.26.0100), decisão a que também não se concedeu efeito
suspensivo por esta Relatoria (agravo de instrumento n.o
2255738-
91.2019.8.26.0000).
Aduz a recorrente, em suas razões, que i) o prazo de 5 dias
determinado para o cumprimento da decisão foi exíguo, notadamente se observada a
logística para a distribuição e conservação do medicamento a fim de que não ocorra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2279219-83.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 1549. – JEMM – BABZ - AFMB
3
risco de inutilização; ii) a multa é excessiva e desproporcional; iii) deve-se observar o
Tema 743 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual deverá se aguardar a
confirmação de sentença de mérito para a execução provisória da multa estabelecida
na ação principal; iv) houve o cumprimento da determinação, motivo pelo qual
requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, com a manutenção do
valor depositado em garantia em juízo até o julgamento do mérito.
Requereu fosse concedido efeito suspensivo ao recurso
para evitar a incidência e a cobrança de qualquer valor até decisão final a ser
proferida nos autos. Ao fim, requereu a revogação da decisão agravada.
Efeito suspensivo indeferido (fls. 16/18).
É o relatório.
Não comporta provimento o recurso principal,
restando prejudicado o agravo interno.
Desde logo, assevero que em razão do julgamento deste
recurso principal, tem-se prejudicado o agravo interno interposto em face da decisão
monocrática de fls. 16/18, que indeferiu o efeito suspensivo almejado pela parte
recorrente.
Nestes, persistem as razões que indeferiram a concessão
de efeito suspensivo ao presente. Na ocasião, esta relatoria assim dispôs:
“A gravidade da obrigação de fazer objeto da tutela
de urgência que fora concedida exigia o cumprimento
imediato. Logo, não se entende, a priori, que a multatenha
sido fixada em prazo exíguo, até mesmo porque a sua
incidência deu-se somente a partir do descumprimento
injustificado da ordem judicial. Neste ponto, a própria
agravanteinforma em sua peça recursal que já cumpriu a
determinação do juízo.
Além do mais, é certo que a execução provisória
dasastreintesarbitradas em sede de tutela de urgência
somente é possível com a ratificação do arbitramento da
multa cominatória na sentença, entendimento que decorre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2279219-83.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 1549. – JEMM – BABZ - AFMB
4
do próprioreconhecimento da existência do direito
material reclamado a lhe dar suporte, entãoapurado após
ampla dilação probatória e exercício do contraditório. Este
é o entendimentoconsolidado pelo Superior Tribunal de
Justiça
no
julgamento
do
Recurso
Repetitivo
REsp1200856/RS, Tema 743, cuja tese transcreve-se a
seguir:
A multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC,
devida desde o dia em que configurado o descumprimento,
quando fixada emantecipação de tutela, somente poderá
ser objeto de execuçãoprovisória após a sua confirmação
pela sentença de mérito e desdeque o recurso
eventualmente interposto não seja recebido comefeito
suspensivo.
Sucede que, em consulta aos autos de origem,
verifica-se ter sido prolatada sentença de mérito
confirmando a decisão ora combatida no processo
principal de origem (fls. 201/203 do processo n.o
1101234-38.2019.8.26.0100), o que em tese autoriza o
início da execução provisória das astreintes.
No entanto, é de observar que na decisão impugnada
a MMa Juíza admitiu o processamento do cumprimento
provisório da multa mas ressalvou, com todo acerto aliás,
que eventual levantamento do valor ali exigido dependeria
do trânsito em julgado da decisão favorável à parte credora
em conformidade com disposição trazida pelo art. 537, §
3o do CPC.
Logo, não se divisa risco de irreversibilidade da
medida.
Note-se que o juízoa quo ainda não se pronunciou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2279219-83.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 1549. – JEMM – BABZ - AFMB
5
respeito da alegada exiguidade de prazo para atendimento
do comando judicial e excessividade do valor da multa, de
modo que análise diretamente por este órgão ad quem
constituiria indevida supressão de instância.
Diante de todo o exposto, processe-se sem efeito
suspensivo” (fls. 16/18).
Acresça-se que, conforme já exposto, a obrigação de fazer,
objeto da tutela conferida na origem, exigia o cumprimento de forma imediata.
Ora, espera-se que a multa por descumprimento
justamente venha a compelir a parte ao atendimento do dever imposto, não se
afigurar mais vantajoso do que o acatamento do mandamento jurisdicional.
Como se não bastasse, constata-se a existência de sentença
de primeiro grau, na origem, confirmando o entendimento exarado na decisão ora
guerreada, fator que permite a execução provisória da multa cominatória (astreinte).
Tal permissão de execução respeitou, ainda, o mandamento disposto no artigo 537, §
3o, do Código de Processo Civil.
Ao final, vê-se que o juízo a quo não deliberou acerca da
exiguidade do prazo fixado para o cumprimento da obrigação, pelo que decidir aqui
sobre o tema caracterizaria supressão de instância.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso principal;
prejudicado o agravo interno.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator